Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS HONORÁRIOS. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO COM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO.

1. Na hipótese, reconhece-se omissão no tocante à correção monetária e juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte executada.

2. Arbitrados os honorários advocatícios pela decisão agravada, em sede recursal, foi definido o proveito econômico auferido pela exequente (R$ 27.803,64) e, por consequência, determinado o valor dos honorários advocatícios a serem pagos em razão da sucumbência decorrente do acolhimento da impugnação.

3. Desse modo, considerando que foram arbitrados os honorários em quantia certa, devem incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão embargado (art. 85, §16 do CPC), correção monetária que deve ser computada a partir da data em que arbitrados os honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação. 3.1. Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1147442/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015, n.g).

4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.